Tribunal: TJDFT
Processo: 0729825-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. APREENSÃO DE DROGA. ESTADO FLAGRANCIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. NATUREZA DA SUBSTÂNCIA.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de tráfico de entorpecentes pelas provas documentais e orais colhidas, a condenação é medida que se impõe.
2. Os depoimentos dos policiais adquirem especial relevância, afinal trata-se de agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborado por outras provas.
3. A cocaína e os seus derivados possuem alto potencial lesivo à saúde, causadores de rápida dependência química e de difícil recuperação, resultando em impactos que extrapolam os proporcionados por outras substâncias entorpecentes, o que autoriza o recrudescimento da pena-base com fundamento no art. 42 da Lei 11.343/2006.
4. Recurso não provido.